Tribunal: TJPA
Processo: 0005427-08.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005427-08.2014.8.14.0006

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

APELADO: PRISCILA CRISTINA GUIMARAES DE RODRIGUEZ - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS monitórios. CHEQUES prescritos.
CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA
. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os Embargos ofertados pela requerida e julgou totalmente procedente o pedido inicial da Ação Monitória, em razão de não ter o embargante se desincumbido do seu ônus de comprovar a alegada quitação da dívida.

2.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria reconhece que não é necessária a discriminação da causa debendi nos procedimentos executivos, monitórios ou mesmo ordinários. A própria cártula traz a presunção do débito assumido. Entretanto, tem-se admitido a discussão acerca da regularidade da relação jurídica subjacente à cártula, caso não tenha entrado em circulação, sendo essa a situação ora em análise.

3.

No caso, diante da presunção de certeza e liquidez do título de crédito, cabe ao devedor desfazê-la, comprovando a inexistência da dívida motivadora de sua emissão.

4.

Na hipótese dos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus de trazer ao feito elementos que confirmem a quitação da dívida. Manutenção da sentença que se impõe.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA em face da sentença de Num. 4836442 - Pág. 01/06, que rejeitou os embargos apresentados em ação monitória movida por PRISCILA CRISTINA GUIMARÃES DE RODRIGUES ME e julgou totalmente procedente o pedido inicial da ação monitória. Vejamos:

III – DISPOSITIVO

Isso posto, e o mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS OFERTADOS PELA REQUERIDA e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA movida por PRISCILA CRISTINA GUIMARÃES DE ROURIGUEZ ME, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, representativo da importância de R$-230.198,29 (duzentos e trinta mil, cento e vinte e nove mil, vinte e nove centavos), a ser corrigida monetariamente a partir da data de vencimento do título que instrui a ação monitória até seu efetivo pagamento, segundo INPC/IBGE, e acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês, incidentes a partir da data da citação válida.

TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos pleiteados na RECONVENÇÃO, pelos fundamentos acima expostos.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a embargante às custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento), devendo esta ser intimada para efetuar o recolhimento das custas devidas, em havendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.

(...)

Alega a recorrente que o débito existente com a recorrida (07 cheques de nº 284374, 284376, 284665, 284666, 284377, 284378, 284379) foi totalmente quitado mediante depósitos na conta da apelada, no valor de R$ 133.232,84 e por meio da transferência de titularidade de dois caminhões tratores, cada um no importe de R$ 92.589,00, e que a presente ação monitória foi ajuizada de má-fé pela apelada.

Requereu, assim, que seja modificada a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedente o pedido inicial da ação monitória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ademais, requer a condenação da apelada ao pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 4836445 - Pág. 01/07).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os embargos ofertados pela requerida e julgou totalmente procedente o pedido inicial da ação monitória, em razão de não ter o embargante se desincumbido do seu ônus de comprovar a alegada quitação da dívida. Passo a analisar.

Sobre a ação monitória, dispõe o art. 700, do Código de Processo Civil, que:

Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Como se verifica, para a propositura da referida ação, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não havendo nenhuma exigência legal no sentido de que a ação monitória seja instruída com a via original da prova escrita que embasa referida lide.

NELSON NERY JÚNIOR, elucida o que vem a ser documento escrito:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor de ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória." (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. 2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.1242).

Como se verifica, não é necessária a discriminação da
causa debendi
nos procedimentos executivos, monitórios ou mesmo ordinários. A própria cártula traz a presunção do débito assumido. Entretanto, tem-se admitido a discussão acerca da regularidade da relação jurídica subjacente à cártula, caso não tenha entrado em circulação, sendo essa a hipótese ora em análise.

Nestes casos, pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, consoante disposto no art. 373, inc. I, do CPC, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inc. II, do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, existe um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar. No caso, diante da presunção de certeza e liquidez do título de crédito, cabe ao devedor desfazê-la, comprovando a inexistência da dívida motivadora de sua emissão.

A respeito, colaciono o julgado abaixo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSAO PELO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAR A INEXISTENCIA DA DÍVIDA. Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de discutir a causa subjacente, atribuindo-lhe o ônus de comprovar a inexistência do débito. Nos embargos monitórios caberá ao embargante comprovar fato constitutivo de seu direito, afastando a obrigatoriedade de pagamento do título que instrui a via monitória caso demonstre ausência de relação jurídica entre os litigantes". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.048387-0/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 12/11/2019).

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus de trazer ao feito elementos que confirmem a quitação da dívida.

De fato, em que pese afirmar a celebração de acordo entre as partes, no qual teria sido combinado o pagamento da dívida constante nos cheques cobrados, de forma parcelada, não apresenta qualquer comprovação neste sentido, sendo os comprovantes de depósito apresentados insuficientes para tanto. Igualmente, os documentos acostados à defesa, referentes aos caminhões da marca Volkswagen não são capazes de comprovar que estes teriam sido transferidos em pagamento aos débitos constantes nos cheques ora cobrados.

Sendo assim, insta salientar, que, as teses levantadas nos embargos são totalmente desprovidas de elementos probatórios, revelando-se insubsistentes as alegações apresentadas, impondo-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

3.
Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023